Tribunal: TJDFT
Processo: 0731645-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. CDC. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO INCABÍVEL. REFORMATIO IN PEJUS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO PROPORCIONALIDADE. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da negativação irregular, a inscrição do nome no cadastro de inadimplentes é fato passível de indenização, pois não se caracteriza como um mero aborrecimento. Alterar esse entendimento em sede de recurso do próprio autor constitui "reformatio in pejus".
2.Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao julgador sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização. Observados esses critérios, não cabe alterar o valor fixado na primeira instância.
3. O valor dos honorários de sucumbência, em regra, deve respeitar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme determina o §2o do art. 85 do CPC. Atenta análise do Magistrado para estabelecer o percentual devido, inviável alterá-lo em sede recursal.
4. Recurso conhecido e não provido.